Tribunal: TJES
Processo: 0001106-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001106-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MULTAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória proposta pela Telefônica Brasil S/A, anulando o Processo Administrativo n.º 868/2013 e reduzindo em 50% os valores das multas aplicadas nos Processos Administrativos n.º 912/2013 e 3170/2013. O Município sustenta a regularidade das penalidades aplicadas pelo Procon Municipal, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de fundamentos para a redução das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há fundamento para a anulação do Processo Administrativo n.º 868/2013 com base na alegada inexistência de comprovação do descumprimento do acordo pela apelada; (ii) avaliar a adequação da redução das multas aplicadas nos Processos Administrativos n.º 912/2013 e 3170/2013 à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, mas estão sujeitos ao controle judicial quanto à legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso caracterize interferência indevida no mérito administrativo.

4. A análise probatória revela que a apelada comprovou o cumprimento das obrigações assumidas no acordo homologado no Processo Administrativo n.º 868/2013, inexistindo elementos que sustentem a manutenção da penalidade aplicada nesse processo.

5. Quanto às multas nos Processos Administrativos n.º 912/2013 e 3170/2013, a redução em 50% encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que as sanções devem ser suficientes para atender ao caráter punitivo e pedagógico sem implicar enriquecimento sem causa pelo ente público.

6. A manutenção da redução das multas está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que admite a revisão de penalidades desproporcionais aplicadas por órgãos administrativos, inclusive no âmbito consumerista.

7. A sanção administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, e a redução promovida pelo juízo de origem atende à finalidade da legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. O controle judicial dos atos administrativos é admissível para a revisão de sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso constitua invasão ao mérito administrativo.

2. É legítima a redução de multas administrativas quando o valor arbitrado inicialmente se mostrar desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 22 e 57; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22/02/2022; TJES, AC nº 0000740-23.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 27/10/2020.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001106-28.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5.ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação anulatória ajuizada pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o Processo Administrativo n.º 868/2013, bem como reduzir em 50% os valores das multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos n.º 912/2013 e 3170/2013.

Nas razões recursais, o apelante reitera a regularidade das penalidades impostas pelo Procon Municipal, argumentando que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e que as multas aplicadas seguiram rigorosamente os critérios normativos e objetivos previstos na legislação. Ressalta que as penalidades aplicadas pela Administração Pública visam à repressão e prevenção de práticas contrárias às normas consumeristas, além de serem proporcionais à gravidade da infração e à condição econômica da apelada.

Afirma que em relação ao processo administrativo nº 868/2013, ao contrário do que consignado pelo juízo, a prova documental apresentada a fim de comprovar o cumprimento do acordo homologado foi produzida unilateralmente pela empresa apelada, não comprovando o cumprimento do acordo firmado e homologado pelo Procon Municipal de Vitória, conforme devidamente certificado pelo referido Órgão Consumerista no processo administrativo objurgado.

A redução das penalidades administrativas é apontada como desprovida de fundamentos legais, prejudicando o caráter punitivo e educativo das multas aplicadas.

Com isso, o apelante requer a reforma integral da sentença, com a manutenção dos valores das multas aplicadas nos Processos Administrativos n.º 912/2013 e 3170/2013 e a validade do Processo Administrativo n.º 868/2013.

Pois bem.

No que tange à alegação do recorrente de que os documentos apresentados pela apelada não seriam suficientes para comprovar o cumprimento do acordo homologado no Processo Administrativo n.º 868/2013, é importante esclarecer que as provas juntadas são suficientes a demonstrar o adimplemento das obrigações assumidas pela empresa apelada.

Ademais, cabe destacar que o consumidor, parte diretamente interessada no cumprimento do acordo, não produziu, no âmbito do processo administrativo, quaisquer elementos que evidenciassem o descumprimento das obrigações pela empresa apelada.

Nesse contexto, prevalece a análise do conjunto probatório realizado pelo juízo de origem, que entendeu pela anulação do Processo Administrativo n.º 868/2013 e da penalidade dele decorrente, em razão da inexistência de elementos que comprovem a prática de infração consumerista.

Seguindo, quanto aos Processos Administrativos n.º 912/2013 e 3170/2013 que deram origem às multas combatidas, observo que foram originados de reclamação individual de consumidores que questionaram as condutas praticadas pela empresa apelada, que seriam contrárias aos ditames consumeristas.

Dessa forma, as consumidoras realizaram reclamação no PROCON, as quais originaram os processos administrativos acima referenciados nos quais foram proferidas decisões aplicando multas nos valores de R$41.838.65 (quarenta e um mil. oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e R$57.272.39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), respectivamente.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível ao Poder Judiciário, num juízo excepcional de controle de legalidade, alterar o valor da sanção administrativa.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 – grifei).

No caso dos autos, tal como consignado pelo i. Magistrado a quo, observo que o valor das multas, arbitradas em cada processo administrativo questionado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Assim, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa em 50% (cinquenta por cento), na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem reduzido as multas aplicadas pelo PROCON em procedimento administrativo, vejamos:

(...) 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES; AC 0000740-23.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020 – grifei).

Portanto, tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

Consequentemente, majoro a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Município apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões